Tribunal: CARF
Processo: 13005.903447/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.903447/2012-86
ACÓRDÃO
1001-003.626 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SULVIAS S.A. CONCESSIONARIA DE RODOVIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO INTEGRAL DO
DIREITO CREDITÓRIO, DÉBITO REMANESCENTE, RETORNO DO PROCESSO À
UNIDADE DE ORIGEM. REVISÃO DO DÉBITO,
Considerando a inexistência ou excesso do débito informado em
Per/Dcomp, constatada mesmo após a prolação de despacho decisório,
levando à conclusão de que o contribuinte preencheu incorretamente a
declaração em questão, o processo deve retornar à unidade de origem
para o efetivo exame revisão do débito exigido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar provimento
em parte ao Recurso Voluntário para que se encaminhe o processo à unidade de origem, para que
esta receba o Recurso Voluntário como pedido de revisão de ofício, passando a apreciar o erro
relatado pelo contribuinte e o pedido de cancelamento/exclusão de débito declarado na DCOMP
apresentada.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.626 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.903447/2012-86
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-91.758 (fls.72/78),
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte - MG, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Versa o presente de Declaração de Compensação que utilizou como crédito o Saldo
Negativo de IRPJ apurado no AC DE 2010, no valor de R$ 309.784,18.
O crédito pretendido foi totalmente reconhecido, eis os valores das parcelas de
composição do crédito informados no PER/DCOMP e os valores confirmados pelo fisco foram
assim discriminados no despacho decisório:

Informou a d. DRJ, que a Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRF reconheceu
como válido o crédito utilizado pelo contribuinte nas DCOMP`s mas constatou que tal crédito seria
insuficiente para extinguir a totalidade das compensações declaradas.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.626 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.903447/2012-86
3

Em sede de Manifestação de Inconformidade, alegou:
Que o valor do saldo negativo disponível (R$309.784,18) não foi absorvido por
outros débitos, tendo havido, na verdade, indevida prolação de Despacho Decisório, em que se
concluiu, erroneamente, pela insuficiência do crédito.
O Despacho Decisório considerou que, além dos dois débitos acima indicados, o
valor do crédito de saldo negativo de IRPJ também teria sido utilizado para compensar suposto
débito de IRPJ relativo ao período de apuração janeiro/2011, no valor principal de R$ 27.111,68.
Tal débito, todavia, é inexistente.
O Despacho Decisório negou o direito de crédito independentemente da adoção de
qualquer providência no sentido de aferir a existência integral do crédito pleiteado — mormente a
intimação da Requerente para esclarecimentos. Ressalta que o sistema eletrônico para
transmissão do PER/DCOMP apresenta inúmeras limitações probatórias, que inviabilizam a
prestação imediata de quaisquer informações úteis ou necessárias à comprovação de plano do
direito creditório, não se podendo sustentar que a Requerente teria "faltado" com o dever de
apresentar todas as provas do seu crédito. Acrescenta que o fisco deixou de observar o art. 65 da
IN RFB 900, de 2008.
Acerca dos débitos compensados, argumenta que o débito referente ao IRPJ
01/2011 não existe. Por um lapso, a Requerente procedeu ao cancelamento apenas do
PER/DCOMP inicial (doc. 8), tendo permanecido em aberto a DCOMP vinculada n°
14633.40798.280211.1.3.02-8912, com a indicação do débito indevido.
Em casos como o presente, deve se abrandar o rigor formal, observando-se,
ademais, o princípio da verdade material, buscando-se a essência (conteúdo) dos fatos postos em
discussão, em detrimento dos aspectos estritamente formais, conforme tem ressaltado a doutrina
especializada. O único motivo que determinou a insuficiência do crédito foi a ausência de
cancelamento da DCOMP n° 14633.40798.280211.1.3.02-8912.
Por fim, requer o acolhimento da Manifestação de Inconformidade, com o
reconhecimento integral do crédito utilizado e a homologação das compensações informadas,
declarando-se extintos todos os débitos compensados.
A d. DRJ, por sua vez, rejeitou todas as alegações trazidas, em especial a
impossibilidade de promover, em face da legislação em vigor, o CANCELAMENTO DE DCOMP
apresentadas pelo contribuinte, sendo que a análise de qualquer petição acerca de RETIFICAÇÃO
ou CANCELAMENTO de DCOMP estaria a cargo da DRF de jurisdição do contribuinte.
14.1 Assim sendo, qualquer inconformidade do contribuinte quanto ao
deferimento ou indeferimento do cancelamento de DCOMP`s deve ser
apresentada à DRF de origem, respeitados os procedimentos pertinentes,
especialmente a comprovação inequívoca de suas alegações, tendo em vista que
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.626 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.903447/2012-86
4
os débitos compensados na DCOMP têm a característica de confissão de dívida,
foram apurados e declarados pelo próprio contribuinte e não podem ser
cancelados mediante simples alegações.
Concluiu que não caberia a DRJ cancelar compensações de débitos declarados pelo
próprio contribuinte, não havendo crédito disponível para a compensação dos débitos cuja
compensação não foi homologada.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada eletronicamente em 22.4.2019 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, à fl. 88), apresentou seu Recurso Voluntário em 20.5.2019 (fls. 92/99).
Trata-se, na origem, de despacho decisório o qual considerou insuficiente o crédito
de saldo negativo de IRPJ no valor histórico de R$ 309.784,18 utilizado para compensação com
débitos de COFINS nos valores principais de R$
279.207,34
(DCOMP
no
00140.58240.251011.1.3.02-5401) e R$ 30.795,42 (DCOMP no 02025.38854.251111.1.3.02-1907),
referentes aos períodos de apuração setembro e outubro de 2011.
O Despacho Decisório considerou que, além dos dois débitos acima indicados, o
valor do crédito de saldo negativo de IRPJ também teria sido utilizado para compensar suposto
débito de IRPJ relativo ao período de apuração janeiro/2011, no valor principal de R$ 27.111,68,
contudo inexistente, e, portanto, não deveria servir de base para amortizar o valor do saldo
negativo de IRPJ em comento (total de R$ 309.784,18).
Asseverou que conforme se infere da DCTF retificadora anexa (doc. 03), relativa a
janeiro/2011, não existe débito apurado de IRPJ (código 5993), assim como se verifica da Ficha 11
da DIPJ relativa ao ano-calendário 2011 (doc. 04).
O referido débito de IRPJ havia sido lançado na DCOMP no
14633.40798.280211.1.3.02-8912,
que
acompanhou
PER/DCOMP
inicial
distinto
(no
25399.71582.280211.1.3.02-0302), ambos transmitidos equivocadamente pela Requerente (docs.
05 e 06) para compensação com saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2010.
Ocorre que, por um lapso, a Requerente procedeu ao cancelamento apenas do
PER/DCOMP inicial (doc. 07), tendo permanecido em aberto a DCOMP vinculada no
14633.40798.280211.1.3.02-8912.
Posteriormente, foram transmitidas as DCOMP(s) informadas em II e III da tabela
ilustrada acima, respectivamente em 25/10/2011 e 25/11/2011.
Como já frisado, a Requerente, por um equívoco, não procedeu ao seu
cancelamento formal, acarretando a suposta insuficiência do crédito de saldo negativo de IRPJ
para a compensação do saldo do débito no valor de R$ 26.668,20 (vinte e seis mil, seiscentos e
sessenta e oito reais, e vinte centavos).
Para a Recorrente em casos como o presente, dever-se-ia abrandar o rigor formal,
observando-se, ademais, o princípio da verdade material, buscando-se a essência (conteúdo) dos
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.626 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.903447/2012-86
5
fatos postos em discussão, em detrimento dos aspectos estritamente formais, conforme tem
ressaltado a doutrina especializada.
Aduziu que o único motivo que determinou a insuficiência do crédito foi a ausência
de cancelamento da DCOMP no 14633.40798.280211.1.3.02-8912, sendo que os outros
documentos, a saber DCTF e DIPJ, comprovariam que o débito de IRPJ relativo ao período de
apuração janeiro/2011 é inexistente.
A Recorrente não deveria ser penalizada por equívoco cometido ao não proceder
com o tempestivo cancelamento da DCOMP, conforme normativo infraconstitucional, sob pena de
enriquecimento ilícito da Fazenda.
De todo modo, a Requerente, a fim de assegurar a veracidade dos fatos, tentou
efetuar o seu cancelamento, mesmo que tardio, mas teve seu pedido negado, sob a justificativa de
que “o PER/DCOMP que se pretende cancelar já foi objeto de decisão administrativa”.
DO PEDIDO
À vista de todo o exposto, é a presente para requerer o acolhimento do presente
Recurso Voluntário, para que seja reconhecido que o débito de IRPJ relativo ao período de
apuração janeiro/2011 é inexistente e, consequentemente, o crédito de saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário 2010 foi suficiente para compensação com débitos de COFINS nos
valores principais de R$ 279.207,34 (DCOMP no 00140.58240.251011.1.3.02-5401) e R$ 30.795,42
(DCOMP no 02025.38854.251111.1.3.02-1907).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte SULVIAS S.A. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF , inclusive para os fins do
inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim, dele toma-se conhecimento.
No presente caso não se discute o direito creditório, que foi totalmente
reconhecido.
A lide reside no cancelamento de PER/DCOMP que teria sido erroneamente
transmitida, porque o débito seria inexistente:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.626 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.903447/2012-86
6
Conforme já explanado anteriormente, o único motivo que determinou a
insuficiência do crédito foi a ausência de cancelamento da DCOMP no
14633.40798.280211.1.3.02-8912.
Por outro lado, outros documentos, a saber DCTF e DIPJ, comprovam que o débito
de IRPJ relativo ao período de apuração janeiro/2011 é inexistente.
Para a d. DRJ tal cancelamento não poderia ser realizado em sede de Manifestação
de Inconformidade:
14. Diante dos dispositivos acima transcritos e as alegações acerca de
CANCELAMENTO DE DCOMP apresentadas pelo contribuinte, tem-se que a análise
de qualquer petição acerca de RETIFICAÇÃO ou CANCELAMENTO de DCOMP está
a cargo da DRF de jurisdição do contribuinte.
14.1 Assim sendo, qualquer inconformidade do contribuinte quanto ao
deferimento ou indeferimento do cancelamento de DCOMP`s deve ser
apresentada à DRF de origem, respeitados os procedimentos pertinentes,
especialmente a comprovação inequívoca de suas alegações, tendo em vista que
os débitos compensados na DCOMP têm a característica de confissão de dívida,
foram apurados e declarados pelo próprio contribuinte e não podem ser
cancelados mediante simples alegações.
14.2 Neste contexto, não cabe a esta DRJ cancelar compensações de débitos
declarados pelo próprio contribuinte. Assim sendo, não há crédito disponível para
a compensação dos débitos cuja compensação não foi homologada.
Pois bem.
DO CANCELAMENTO DOS DÉBITOS
De início cumpre esclarecer que a apreciação de pedidos de cancelamento e/ou
retificação de débitos declarados em PER/DCOMP não é de competência das autoridades
julgadoras, que devem tão-somente manifestar-se acerca do alegado crédito, e não da
inexistência/duplicidade de débito confessado.
Em sede recursal buscou o contribuinte o cancelamento de PER/DCOMP com o
reconhecimento integral dos débitos declarados, matéria não afeta à esta instância de julgamento
posto que o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) determinou
que a competência para julgar os pedidos de compensação segue a regra da origem do crédito,
conforme se extrai do art. 48, da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Art. 48. Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra decisão
de 1a instância, em processo administrativo de compensação, ressarcimento, restituição e
reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária.
Parágrafo único. A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo
de compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.626 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.903447/2012-86
7
Portanto, não há competência deste colegiado para análise de pedido de retificação
ou mesmo de cancelamento da DCOMP no que concerne aos débitos ali declarados.
Nesse contexto, o Recurso Voluntário interposto não deverá ser conhecido, visto
que, através do mesmo, pretende o contribuinte obter o acolhimento de pedido completamente
distinto do originalmente apresentado (retificação da DCOMP ao invés da sua homologação), por
meio da discussão de matéria que não é de competência deste e. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (inexistência/duplicidade dos débitos indicados na DCOMP).
Nas hipóteses em que o contribuinte apresenta pedido de cancelamento de ofício
do PER/DCOMP, sob o argumento de que inexiste o débito declarado, o correto encaminhamento
do caso seria o recebimento do recurso como pedido de revisão de ofício, remetendo-o para
análise da autoridade competente. Tal medida, inclusive, encontra-se em consonância com o
disposto no Parecer Normativo COSIT no 08/2014, que assim dispõe:
(...) REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO,
EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações
que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as
hipóteses de tributação previdenciária. (...).
Consoante o Parecer Normativo Cosit no 8/2014, a Portaria Conjunta SRF/PGFN no
1/1999 estabelece que “...qualquer débito encaminhado para inscrição em dívida ativa pode ser
revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito passivo apresentar provas
inequívocas de cometimento de erro de fato”.
Anote-se que citado PN Cosit no 8/2014 prevê a possibilidade de revisão de ofício
de DCOMP “...quando a compensação não é homologada por despacho decisório e,
cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de contencioso administrativo, seja pelo
fato de não se ter insaturado o litígio, seja em virtude de decisão administrativa definitiva, total ou
parcialmente, desfavorável a ele”.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.626 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.903447/2012-86
8
No caso sob exame, o litígio quanto ao crédito, em sede de Manifestação de
Inconformidade, restou superado.
Por outro lado, DRJ e o Carf não são competentes para apreciar reclamações
fundadas na inexistência do débito declarado com erro em DCOMP. Portanto, a decisão
administrativa não se tornará definitiva passando por essas instâncias. Assim, pela perspectiva do
PN Cosit no 8/2014, o Acórdão de Manifestação de Inconformidade à fl. 267 é a decisão que se
tornou definitiva e também é objeto do pedido de revisão de ofício.
Saliento, entretanto, que não cabe a este Colegiado decidir se o erro em lume é de
fato ou de direito, pois tal decisão implicaria antecipação da solução de uma questão prejudicial
ao mérito do pedido de revisão. Restrinjo-me à pronúncia de incompetência da autoridade
julgadora a quo e do CARF e à conversão do Recurso em pedido de revisão de ofício a ser
apreciado pela autoridade administrativa, em conformidade com o Parecer Normativo Cosit no
8/2014.
Ante todo o exposto, voto por dar provimento em parte ao Recurso Voluntário para
que se encaminhe o processo à unidade de origem, para que esta receba o Recurso Voluntário
como pedido de revisão de ofício, passando a apreciar o erro relatado pelo contribuinte e o
pedido de cancelamento/exclusão de débito declarado na DCOMP apresentada.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 140
DF CARF MF
Original